Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702436-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACHILLES CAPPELLESSO, FAZENDA SANTA RITA LTDA APELADO: FAZENDA SANTA RITA LTDA, FIORENTINO CAPPELLESSO, ACHILLES CAPPELLESSO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiros opostos por FAZENDA SANTA RITA LTDA em face do FIORENTINO CAPPELLESSO e ACHILLES CAPPELLESSO, objetivando a desconstituição da penhora lavrada nos autos, reconhecendo a posse, o domínio do embargante. No bojo das contrarrazões, o embargado Achilles interpôs Apelação Adesiva sem o recolhimento do preparo, tampouco comprovou ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela embargante, pugnando pelo não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo embargado Achilles, sob o argumento de ter sido aviado na mesma peça das contrarrazões recursais e por não estar acompanhado do preparo devido. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o embargado Achilles para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) realize o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso; (ii) manifeste-se acerca da preliminar ventilada em sede de contrarrazões do possível não conhecimento do apelo adesivo, por ter sido apresentado na mesma peça das contrarrazões. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2020 16:42:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador